Tribunal: TJES
Processo: 0003746-34.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003746-34.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS ALVES RODRIGUES
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003746-34.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS ALVES RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS ALVES RODRIGUES em face da sentença de fls. 62/ 69 disponibilizada através da certidão constante do id.3348462 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “ação revisional” por ele ajuizada em face de DACASA FINANCEIRA S/A, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões sediadas às fls. 71/76, alega em suma, que: i) que firmou em situações distintas dois contratos de empréstimo não consignado com o Apelado e neles existem cláusulas abusivas, em especial no que tange as taxas de juros remuneratórios aplicadas, uma vez que a contratação se deu em patamares muito superior ao permitido, afrontando o julgado contido no REsp n° 106 1.530/R; ii) que foram embutidos valores de tarifas unilaterais cobrados mês a mês, sem que tivesse opção de contratá-los, o que implica em venda casada; iii) que o contrato deve ser revisto a fim de que os juros remuneratórios sejam declarados abusivos, devendo a taxa de juros remuneratórios ser reduzida a patamar que resulte do recálculo ao patamar emitido pelo Banco Central, sem a incidência das rubricas que devem ser declaradas abusivas; iv) afirma que é dispensável a comprovação da má-fé para que a repetição em dobro do débito seja considerada válida; v) pugna pela condenação do Apelado em indenização por danos morais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 79/86, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº. 0003746-34.2020.8.08.0014

Apelante: José Carlos Alves Rodrigues

Apelado: Dacasa Financeira S.A

Relator: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Nevez

VOTO VISTA

Conforme consignado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta por José Carlos Alves Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais constantes da ação revisional ajuizada contra Dacasa Financeira S.A.

O eminente Relator entendeu por dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo a abusividade da taxa de juros aplicada acima da média de mercada registrada pelo Banco Central e da taxa de seguro cobrado sobre o financiamento, determinando a restituição simples pela instituição financeira, por entender obrigatória a comprovação da má-fé.

Em que pese acompanhar a conclusão do acórdão quanto à abusividade das taxas praticadas e da cobrança do seguro sobre a operação, entendo por bem estabelecer algumas ponderações quanto à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

De plano, devo consignar que trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ conforme Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que nas pretensões de repetição de indébito relativo à cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando apenas a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No caso concreto, aponta as cobranças indevidas praticadas nos contratos de empréstimos de nº. 363137095 e 358181436, contratados, respectivamente, em 04/08/2017 e 22/02/2017, cuja natureza da relação jurídica é de consumo e eminentemente privada, incidindo, portanto, a modulação estabelecida no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR.

Assim, considerando que a celebração dos contratos e as efetivas cobranças ocorreram em data anterior à publicação do EREsp n. 1.413.542/RS, que ocorreu em 30/03/2021, aplica-se o entendimento de restituição simples em razão da ausência da comprovação da má-fé da instituição financeira.

Com os respectivos adendos,
acompanho o eminente Relator para
dar parcial provimento ao recurso
, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a abusividade do seguro incidente sobre o contrato nº. 36313709-5 e dos juros praticados nos dois contratos objeto da ação, devendo ser reduzidos à taxa média de mercado para a modalidade do empréstimo pactuado, cujos valores deverão ser restituições de forma simples.

Honorários conforme arbitrados pelo eminente relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 06/12/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003746-34.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS ALVES RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS ALVES RODRIGUES em face da sentença de fls. 62/ 69 disponibilizada através da certidão constante do id.3348462 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da “ação revisional” por ele ajuizada em face de DACASA FINANCEIRA S/A, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões sediadas às fls. 71/76, alega em suma, que: i) que os contratos de empréstimo firmados possuem cláusulas abusivas, em especial no que tange as taxas de juros remuneratórios aplicadas, uma vez que a contratação se deu em patamares muito superior ao permitido, afrontando o julgado contido no REsp n° 106 1.530/R; ii) que foram embutidos valores de tarifas unilaterais cobrados mês a mês, sem que tivesse opção de contratá-los, o que implica em venda casada; iii) que o contrato deve ser revisto a fim de que os juros remuneratórios sejam declarados abusivos, devendo a taxa de juros remuneratórios ser reduzida a patamar que resulte do recálculo ao patamar emitido pelo Banco Central, sem a incidência das rubricas que devem ser declaradas abusivas; iv) afirma que é dispensável a comprovação da má-fé para que a repetição em dobro do débito seja considerada válida; v) pugna pela condenação do Apelado em indenização por danos morais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 79/86, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em síntese, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda objetivando a revisão das cláusulas contratuais dos dois contratos de empréstimo realizados com a financeira apelada, mais precisamente no tocante à taxa de juros praticadas, para que fosse aplicada a taxa média de juros, determinar a aplicação de juros incidentes sobre a operação de forma simples, declarando a nulidade da cobrança de taxas e tarifas que venham a ser reconhecidas como abusivas, declarar a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, do seguro e da cobrança de juros moratórios. Requereu ademais a condenação do Requerido, ora apelado, a restituição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados, bem como indenização por dano moral.

E, após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedente o pleito autoral.

De início, convém destacar que não é possível que o órgão jurisdicional conheça de ofício pedido genérico de reconhecimento de cláusulas abusivas, pois a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses de possibilidade de pedido genérico elencada no art. 324 do CPC e, caso o órgão jurisdicional assim o aprecie, estaria, em última razão, conhecendo de ofício da abusividade de cláusula contratual, o que lhe é vedado (verbete nº 381 do STJ).

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS ACESSÓRIOS ABUSIVOS. PEDIDO GENÉRICO. COBRANÇA DE IOF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Incumbe ao requerente formular pedido certo e determinado, haja vista a impossibilidade de se proferir decisão específica se a parte apresenta as abusividades de forma genérica e, no caso das ações de revisão contratual, sem discriminar quais as cláusulas e índices necessitam ser revistos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 381 que prescreve: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 4. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...) 6. Recurso improvido. (TJES; Apl 0008874-11.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/05/2018; DJES 01/06/2018)

Diante disso, deve ser mantida a sentença no tópico em que rejeita a pretensão inicial relativamente às cobranças de taxas e tarifas abusivas questionadas pelo autor/ apelante, sem, contudo, individualizá-las, bem como da comissão de permanência.

Seguindo o exame das irresignações apresentadas, mais especificamente acerca dos juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que “(...)
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso dos autos, em análise dos contratos entabulados entre as partes colacionados às fls. 52 e 53 dos autos, constato, ao contrário do que asseverado pelo i. Magistrado de origem, que em relação aos juros remuneratórios, a taxa mensal foi fixada para o contrato nº 358181436, entabulado em 23/02/2017, em 7,99% a.m. (sete vírgula noventa e nove por cento ao mês) e anual de 151,54% a.a. (cento e cinquenta e um vírgula cinquenta e quatro por cento ao ano) e para o contrato nº 36313709-5, firmado em 04/08/2017, em 14,73% a.m. (quatorze vírgula setenta e três por cento ao mês) e 420,25% a.a. (quatrocentos e vinte vírgula vinte e cinco por cento ao ano).

De acordo com o Banco Central, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltada a empréstimo pessoal não consignado para pessoa física, como ocorre no presente caso era, em 23/02/2017, de 2,18% a.m (dois vírgula dezoito por cento ao mês) e 141,86% a.a (cento e quarenta e um vírgula oitenta e seis por cento ao ano) e em 04/08/2017, de 7,20% a.m (sete vírgula vinte por cento ao mês) e 130,44% a.a (cento e trinta vírgula quarenta e quatro por cento ao ano), o que evidencia a abusividade das taxas praticadas nos contratos firmados entre as partes.

Vale salientar que a taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, portanto, o seu nítido caráter abusivo.

Assim, deve ser reformada a sentença a fim de se reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios dos contratos referenciados à taxa média do mercado, limitando-as às taxas médias praticadas pelo Banco Central.

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, também deve ser reconhecido o direito do apelante a restituição do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Evidenciada a abusividade da cobrança dos juros citados acima, o consumidor apelante faz jus à devolução da quantia paga, no entanto, tal ressarcimento deve ocorrer de maneira simples, porquanto, conforme iterativa jurisprudência do c. STJ, a restituição em dobro apenas é devida se comprovada a má-fé, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse, apresento recentes arestos deste E. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297, STJ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE LIMITAM À PREVISÃO DA LEI DA USURA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. LICITUDE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INDICADA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA GENÉRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM MULTA MORATÓRIA. NULIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM AS PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DO STJ. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 7) Não há falar em repetição em dobro do indébito, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos. Com efeito, os valores pagos atinentes às cláusulas contratuais declaradas nulas deverão ser restituídos, porém tal repetição deve ocorrer na forma simples. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150112133, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Em relação ao seguro cobrado no contrato nº 36313709-5 no valor de R$74,40, igual razão possui o Apelante, haja vista que foi fixada tese de força vinculante no julgamento do RESP 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: (...) 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...). (RESP 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).9.

Nesse sentido, precedente deste E. TJES:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM PERCENTUAL PRÓXIMO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DA COBRANÇA DE IOF. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A aplicação do entendimento do STJ, quanto ao seguro de proteção financeira, firmado no RESP. 1.639.259/SP, ao caso, impõe o reconhecimento de que, não foi concedida ao consumidor, a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, pois não há nenhuma prova de que tenha optado separadamente pela inclusão da rubrica no custo do contrato. Ademais, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser reformada a sentença nesse ponto. 8. Não restou comprovada a má-fé da instituição financeira credora no caso em voga, razão pela qual a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar de forma simples. 9. A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais. 10. Ausente a recusa injustificada do credor, não há razão para determinar a consignação em pagamento. Não tendo sido declaradas abusivos os encargos cobrados no período de normalidade contratual, mas apenas encargos acessórios, estes não possuem o condão de elidir a mora do consumidor, sendo, portanto, válidas eventuais cobranças efetivadas pela financeira. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012879-53.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)

Assim, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança do seguro.

Por fim, em relação aos danos morais postulados, considero que no caso não restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica do Apelante, tampouco que influenciou negativamente no seu sustento. Assim, mostra-se indevida a indenização postulada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, reconhecendo a abusividade da taxa de juros cobrada acima da média de mercado, bem como do Seguro cobrado no contrato nº 36313709-5, devendo o banco apelante ser condenado à repetição do indébito de forma simples.

Considerando o parcial provimento do apelo, deve ser redistribuído o ônus da sucumbência fixada na origem (10% sobre o valor da causa) à razão de 50% para cada parte, observada a causa de suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003746-34.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS ALVES RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PRATICADA ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SEGURO ILEGALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Acerca dos juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que “(...)É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

2. A análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

3. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central na época da pactuação, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

4. Reconhecida a cobrança indevida, cabível a restituição simples do valor cobrado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Não é possível a restituição em dobro, em razão da imprescindibilidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nestes autos.

5. Em relação ao seguro cobrado no contrato nº 36313709-5 no valor de R$74,40, igual razão possui o Apelante, haja vista que foi fixada tese de força vinculante no julgamento do RESP 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (RESP 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).9.

6. No tocante aos danos morais postulados, considero que no caso não restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica do Apelante, tampouco que influenciou negativamente no seu sustento. Assim, mostra-se indevida a indenização postulada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, e, por igual votação, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.